Tribunal: STF
Processo: RE 1341105
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES RECURSAIS DA FAZENDA ESTADUAL QUE SE LIMITAM, EM PARTE, À REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DE MÉRITO POSTOS NA CONTESTAÇÃO, SEM ATACAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. RECURSO FAZENDÁRIO NÃO CONHECIDO, EM PARTE.
    SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA VIGÊNCIA DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DOS ARTIGOS 195, II E 40, § 12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TUTELA CONCEDIDA ATÉ O ADVENTO DA EC 41/03, OBSERVADO, NO PERÍODO POSTERIOR, O DISPOSTO NO § 18 DO REFERIDO ART. 40. TERMO ‘A QUO’ E PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS FIXADOS CONSOANTE DIPOSTO NO ARTIGO 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN E SÚMULA 188, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA, NESTE ASPECTO.
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO ARTIGO 20, §§ 3° e 4°, DO CPC. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO ‘QUANTUM’ ARBITRADO. RECURSOS DOS AUTORES E OFICIAL DESPROVIDOS, PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO VOLUNTÁRIO DA FESP, NA PARTE CONHECIDA“ (págs. 5-6 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 33 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação do art. 195, § 6°, da mesma Carta. 
    Em juízo de admissibilidade, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerando que o acórdão recorrido está em harmonia com o julgamento definitivo do mérito do RE 580.871/SP, que concluiu ser devida a devolução aos pensionistas e inativos de contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre a EC 20/98 e a EC 41/03, julgou prejudicado o recurso extraordinário interposto (pág. 114 do documento eletrônico 2).
    Contra tal decisão, a parte autora interpôs agravo regimental cujo julgado manteve o que decidido no acórdão da turma julgadora (pág. 154 do documento eletrônico 2). Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos em parte, com efeito modificativo, para permitir novo exame de admissibilidade do apelo extremo (pág. 181 do documento eletrônico 2), devolvendo-se os autos ao órgão julgador, para eventual adequação da fundamentação e/ou da manutenção da decisão. Todavia, a decisão foi mantida em acórdão assim ementado:
    “ORDINÁRIA - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESCONTADA NA VIGÊNCIA DA EC 20/98 ATÉ O ADVENTO DA EC 41/03 - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.030, II, CPC/15, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO C. STF, NO RE N° 580.871/SP, TEMA 343/STF - É DEVIDA A DEVOLUÇÃO AOS PENSIONISTAS E INATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDAMENTE RECOLHIDA NO PERÍODO ENTRE A EC 20/98 E A EC 41/03, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE ESTATAL - ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA C. 13° CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO QUE ESTÁ AJUSTADO AO REFERIDO TEMA, NÃO CONTRARIANDO ORIENTAÇÃO DO C STF - DISCUSSÃO SOBRE A DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS CORRESPONDENTES AOS NOVENTA DIAS DA VIGÊNCIA DA LEI (ART. 195, §6°, DA CF) QUE NÃO CONSTOU EXPRESSAMENTE DO JULGADO PARADIGMA, IMPOSSÍVEL SUA REAPRECIAÇÃO POR ESTA CORTE – MANUTENÇÃO DO JULGADO” (pág. 194 do documento eletrônico 2).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De início, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, e no art. 327, § 1º, do RISTF. 
    Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei). 
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Verifico, de outro lado, que a matéria constitucional suscitada não foi prequestionada. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator